Tribunal: TJDFT
Processo: 0761720-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. PMDF. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. POSTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RETORNO ANTES DO DEFERIMENTO DE CARÁTER IRREVOGÁVEL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO O DESLIGAMENTO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação cujo objeto é a reintegração do autor no Curso de Formação de Praças VI, com a reposição das aulas e atividades eventualmente perdidas, a serem realizadas no próximo curso de formação promovido pela PMDF, bem como – em caso de aprovação –o reposicionamento de sua colocação, com base em suas notas finais, nos quadros da PMDF, junto a todos seus pares formandos do CFP VI.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, considerando ilegal o desligamento do autor do curso e consequentemente da corporação, determinado sua reintegração e sua participação no próximo curso de formação. O autor interpôs recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, arguiu que o próximo curso – Curso de Formação de Praças VII – ocorrerá em julho do presente ano. Contudo, caso venha a ser aprovado, haverá preterição em relação aos que formaram no Curso de Formação de Praças VI do qual foi ilegalmente desligado. Portanto, deve ser reconhecido o seu direito à colocação na escala hierárquica considerando-se suas notas e a data do término do curso de formação VI.

4. O pedido de desligamento do curso de formação de praças VI/2019 possui caráter irrevogável a partir de seu deferimento. Contudo, como houve a desistência antes do deferimento do pedido de afastamento/licenciamento, o ato que atesta o desligamento é ilegal e não produz efeitos jurídicos.

5. Assim, não merece prosperar o pedido do autor para que seja determinada o seu reposicionamento na escalara hierárquica, em caso de aprovação, considerando-se suas notas e a data do término do curso de formação VI.

6. Observa-se que o autor ainda deve ser aprovado no curso para ingressar na corporação definitivamente, fato que não ocorreu, razão pela qual ainda não pode se supor qualquer preterição.

7. Lado outro, tal como observado pela sentença “(...) o STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018).

8. Desse modo, correta a sentença que decidiu pela improcedência do pedido, na medida em que não se pode transpor aproveitamento de um curso de formação para outro sem ofensa à isonomia quanto aos demais membros da corporação que efetivamente cursaram o CFP VI. Por fim, o caso não se amolda às hipóteses legais de ressarcimento por preterição, uma vez que não houve erro administrativo, mas sim sentença judicial que determinou que o autor faça o próximo curso de formação.

9. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - INAPTIDÃO DO CANDIDATO NO TESTE PSICOLÓGICO - AÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO - PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392, de relatoria do Min. Marco Aurélio, por unanimidade, fixou a seguinte tese (Tema 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão de promoção retroativa daquele policial, nomeado tardiamente por meio de ato judicial em concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. O recorrente afirmou que a sua aprovação a posteriori no certame, por decisão judicial, inviabilizou o seu ingresso no Curso de Formação de Praças IV, encerrado em 10/04/2015, tendo ingressado somente naquele realizado a partir de 28/08/2017 (Curso de Formação de Praças V), por erro da Administração. 3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, pois aplicável ao caso a tese definida quando do julgamento do tema 454 do STF. Ademais, o artigo 15, parágrafo único, inciso V da lei no 12.086/09 (dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) prevê que o policial militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte autora na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa, uma vez que é necessária a conclusão do Curso de Formação de Praças, com aproveitamento, o que só foi possível no caso concreto em 19/04/2018 (CFP V). 4. Este tem sido o entendimento desta Turma Recursal, como ilustra o recente acórdão no 1177966, relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Publicado no DJE: 17/06/2019. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, já que sua fixação em percentual do valor da causa resultaria em valor irrisório. (Acórdão 1201037, 07005090620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas por causa de gratuidade de justiça deferida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.